Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COM A MORTE DA VÍTIMA. GOLPES DE FACA. LATROCÍNIO E NÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DO SEGURO INDEVIDO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ – FÉ. ARTS. 80, II, E 81 DO CPC. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O seguro DPVAT deve ser pago aqueles que foram vítimas de acidente de trânsito e tiveram danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por carga, as pessoas transportadas ou não.

II – No caso concreto, inexistindo nexo de causalidade entre a morte da vítima, que foi a óbito em decorrência de latrocínio, e o acidente de trânsito, não há como conceder indenização decorrente do seguro obrigatório. Tal fato está comprovado nos autos conforme a confissão do autor do crime de latrocínio e das testemunhas envolvidas.

III - Dispõe o CPC, em seu art. 80, II, do CPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: “(...) II - alterar a verdade dos fatos. Os autores, imbuídos de má-fé, ingressaram com processo judicial, sabendo que a morte da vítima não decorreu de acidente de trânsito. O boletim de ocorrência não foi trazido aos autos pelos autores, mas pela seguradora ré. Igualmente, observa-se que no pedido administrativo para o pagamento do seguro, os autores não juntaram o boletim de ocorrência para comprovar as circunstâncias da morte e só o fizeram após a seguradora requisitar o documento, porque obrigatório para o pagamento. Litigância de má-fé comprovada. Multa devida.

IV – Recurso conhecido e não provido.